Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A obrigação de prestar alimentos, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.

2. Segundo entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça, a “prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

3. Na hipótese, após a homologação judicial de acordo, em 2013, para pagamento de alimentos pelo ex-marido, a apelante passou a exercer atividade remunerada no ano de 2016 e, atualmente, ocupa cargo comissionado na Administração Pública, recebendo renda líquida superior a R$8.000,00 (oito mil reais), de modo que resta evidenciado nos autos que possui independência econômica e que não necessita dos alimentos pagos pelo ex-cônjuge.

4. Se a apelante é coproprietária do patrimônio do casal em processo de partilha, eventual inconformismo quanto ao não recebimento de valores oriundos dos bens a serem divididos deve ser objeto de discussão na ação própria.

5. Recurso conhecido e desprovido.